Tribunal: TJBA
Processo: 8001690-17.2023.8.05.0127
Classe: Apelação
Relator(a): RAIMUNDO NONATO BORGES BRAGA
Órgão julgador: RAIMUNDO NONATO BORGES BRAGA
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-26
Data de publicação: 2025-08-26

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8001690-17.2023.8.05.0127

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

APELANTE: CARMINHA MARTINHA DO NASCIMENTO

Advogado(s)
:
PEDRO BARRETO PAES LOMES, CLAUDIO MANOEL RODRIGUES VIEIRA DE BRITO- DEFENSOR DATIVO registrado(a) civilmente como CLAUDIO MANOEL RODRIGUES VIEIRA DE BRITO- DEFENSOR DATIVO, VITOR DE AZEVEDO CARDOSO

APELADO: BANCO PAN S.A.

Advogado(s)
:
ENY ANGÉ SOLEDADE BITTENCOURT DE ARAÚJO

ACORDÃO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. CONTRATO DE EMPRÉSTIMO NULO. PRINCÍPIO DO STATUS QUO ANTE. ENRIQUECIMENTO ILÍCITO. COMPENSAÇÃO DE VALORES. OMISSÃO NO ACÓRDÃO. FIXAÇÃO DE CRITÉRIOS PARA ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA E JUROS. EMBARGOS ACOLHIDOS COM EFEITOS MODIFICATIVOS.

I. CASO EM EXAME

Trata-se de Embargos de Declaração opostos pelo BANCO PAN S.A. contra acórdão que reconheceu a nulidade do contrato de empréstimo consignado celebrado com a autora, condenando o banco à repetição do indébito em dobro e ao pagamento de danos morais. Sustenta-se omissão quanto à necessidade de compensação do valor efetivamente creditado à autora (R$ 685,64).

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em saber se, diante da nulidade do contrato, é possível determinar a compensação entre os valores creditados à consumidora e os valores que lhe foram reconhecidos judicialmente como devidos, sob pena de enriquecimento sem causa. Discute-se também a fixação dos critérios legais de correção monetária e juros de mora sobre o valor compensável.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Verificou-se omissão no acórdão embargado quanto à aplicação do artigo 182 do CC, que impõe o retorno das partes ao estado anterior à contratação. Embora nulo o contrato, restou comprovado que a autora recebeu o valor de R$ 685,64, não sendo razoável permitir sua retenção.

A ausência de compensação no acórdão ensejaria enriquecimento sem causa, vedado pelo art. 884 do CC. A compensação é cabível por força do art. 368 do CC, por se tratar de obrigações recíprocas entre as partes.

Determina-se que o valor recebido pela autora (R$ 685,64) seja compensado com o valor da condenação, devidamente corrigido desde o desembolso (06/05/2021) e acrescido de juros de mora desde a citação, nos termos do art. 405 do CC e do art. 240 do CPC.

IV. DISPOSITIVO E TESE

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO ACOLHIDOS COM EFEITOS MODIFICATIVOS, para integrar o acórdão e determinar a compensação do valor creditado à autora (R$ 685,64), com correção monetária a partir do desembolso e juros de mora a contar da citação.

Tese de julgamento:
"1. A nulidade do contrato bancário impõe o retorno das partes ao estado anterior à contratação, com compensação de valores."
"2. Configura enriquecimento sem causa a manutenção de valores creditados à parte beneficiária da nulidade sem restituição."
"3. É devida a correção monetária desde o desembolso e os juros de mora desde a citação, quando determinada compensação entre valores pagos e recebidos no âmbito de relação contratual declarada nula."

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade,
em ACOLHER OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO, COM ATRIBUIÇÃO DE EFEITOS MODIFICATIVOS,
nos termos do voto do Relator, que passa a integrar o presente julgado.

Salvador, data da assinatura eletrônica.

PRESIDENTE

DES. RAIMUNDO NONATO BORGES BRAGA

RELATOR

PROCURADOR(A)

R-04